Tribunal: TJDFT
Processo: 0003580-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recursos para correções de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão dos julgados, sendo inadmissíveis para a rediscussão de matérias com o intuito de alterar o entendimento do colegiado.
2. Na espécie, o embargante não concorda com a dosimetria da pena e do regime fixados, o que deverá fazer, querendo, é o de aparelhar recursos a tribunais superiores.
3. Negado provimento aos embargos de declaração.